Tribunal: TJDFT
Processo: 0719921-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719921-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMBE ALIMENTOS S/A AGRAVADO: TRANSPORTADORA TAGLIO LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança de comissões c/c indenização por rescisão contratual imotivada, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo suscitada pela ré/agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) as partes, de comum acordo, elegeram o foro do Belo Horizonte-MG para processar e julgar conflitos oriundos do contrato; 2) a agravada não provou a sua hipossuficiência na relação contratual e sequer pode ser tida como empresa de pequeno porte; 3) a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza a hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento da cláusula de eleição de foro; 4) o contrato entabulado entre as partes foi eminentemente paritário, com ampla discussão a respeito das cláusulas contratuais, não se tratando de contrato de adesão, mas, sim, de uma relação eminentemente empresarial, não havendo que se falar em hipossuficiência de qualquer das contratantes; 5) a urgência justifica a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a incompetência do Juízo a quo, com a remessa dos autos ao foro de Belo Horizonte-MG. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 39 da Lei 4.886/65 (regula as atividades dos representantes comerciais autônomos), in verbis: “Art. 39. Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código de Processo Civil, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas Causas.” No caso, é possível vislumbrar a hipossuficiência da agravada (microempresa) em relação à agravante. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório e dilação probatória, o que é incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator